Tribunal: TJSP
Processo: 1004950-54.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Prestação de serviços. Preliminares afastadas. Preparo recursal recolhido, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Mérito. Contrato escrito hígido, todavia, considerando como custos efetivos da obra no

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Prestação de serviços. Preliminares afastadas. Preparo recursal recolhido, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Mérito. Contrato escrito hígido, todavia, considerando como custos efetivos da obra no período de vigência do contrato, os formalmente escriturados e em conformidade com planilha. Adoção de planilha, que atendeu os critérios fixados em decisão judicial anterior e considerada pela sentença combatida, a qual comporta manutenção. Impossibilidade de inclusão de honorários contratuais. Compensação de honorários de sucumbência que comporta afastamento, cujo arbitramento em conformidade com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil/2015 é efetuado. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, apenas em desfavor do insurgente que teve o recurso não provido. Sentença parcialmente reformada, sem modificação do mérito.